Tribunal: TJDFT
Processo: 0703991-61.2025.8.07.0012
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Consumidor e Bancário. Recurso Inominado. Portabilidade do benefício previdenciário. Ausência de prova de autorização. Falha na prestação do serviço. Retorno ao estado anterior. Dano moral configurado. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado (ID 82502624) interposto pela parte autora contra a sentença (ID 82502606) de parcial procedência dos pedidos formulados na inicial (ID 82502092). O Juízo de primeiro grau determinou o encerramento da conta corrente mantida com a instituição financeira requerida, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a situação configuraria mero aborrecimento.
1.1 Em suas razões recursais (ID 82502624), a recorrente sustenta que a transferência indevida e não autorizada de seu benefício previdenciário, por duas vezes, para o banco recorrido, caracteriza falha grave na prestação do serviço. Afirma que tal conduta, por atingir verba de natureza alimentar e gerar insegurança e angústia, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa. Requer a reforma da sentença para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.2. Contrarrazões (ID 82502627) pela manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
2. As questões centrais a serem dirimidas consistem em: (i) verificar se a transferência do benefício previdenciário da autora para o banco réu, sem sua autorização expressa, especialmente a ocorrida em maio de 2025, configura falha na prestação do serviço; e (ii) definir se essa conduta é apta a gerar dano moral indenizável e, em caso afirmativo, fixar o valor da reparação.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, o que atrai a incidência das normas protetivas do CDC. Consequentemente, a responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de seus serviços é objetiva, conforme disposto no artigo 14 do CDC, e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora é medida que se impõe, nos termos do art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.
4. O ponto crucial da controvérsia reside na comprovação da anuência da autora para a portabilidade de seu benefício previdenciário. Conforme acertadamente apontado pela sentença de primeira instância (ID 82502606), o banco recorrido não logrou êxito em demonstrar que a consumidora autorizou a transferência ocorrida em maio/2025. A instituição financeira, em sua contestação (ID 82502580), apresentou documentos relativos a uma suposta solicitação de portabilidade em 30.08.2024 e 12.11.2024, validados por biometria facial (ID 82502581, pág. 2-3). Contudo, tais documentos não justificam a nova transferência arbitrária em maio/2025, ocorrida após a própria autora ter solicitado e efetivado o retorno do pagamento de seu benefício para outra instituição financeira (Banco Itaú) em abril/2025, fato narrado na inicial e não impugnado especificamente pela defesa.
5. A ausência de prova inequívoca do consentimento específico para a segunda portabilidade, que reverteu a escolha da consumidora, evidencia uma falha grave e inescusável na prestação do serviço bancário. A conduta do banco recorrido de alterar unilateralmente o domicílio bancário de uma verba de natureza alimentar, como é a aposentadoria, viola os deveres de segurança, informação e boa-fé objetiva, que devem nortear as relações de consumo.
6. A indevida e reiterada alteração do banco recebedor do benefício previdenciário, com manifesta repercussão sobre verba destinada à subsistência da recorrente, uma pessoa aposentada, extrapola significativamente a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Tal prática gera insegurança, angústia e um estado de vulnerabilidade, configurando ofensa à dignidade da pessoa humana e, por consequência, dano moral presumido (in re ipsa). Este entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada, que reconhece o dano moral em situações de movimentação bancária não autorizada que afeta recursos de natureza alimentar.
7. Quanto ao valor da indenização, considerando a gravidade da conduta do recorrido, a reiteração da falha, a condição de vulnerabilidade da consumidora e o caráter punitivo-pedagógico da medida, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pleiteado no recurso, mostra-se razoável e proporcional. Esse valor serve para compensar o abalo sofrido pela autora e para desestimular a reiteração de práticas abusivas semelhantes por parte da instituição financeira, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito.
V. Dispositivo
8. Recurso provido para reformar a sentença para, mantendo a obrigação de fazer referente ao encerramento da conta, condenar o BANCO AGIBANK S.A a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ), inclusive para o período anterior 31.08.2024, em observância ao Tema n. 1.368 (STJ).
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
______
Dispositivos relevantes citados: Art. 6o, VIII, e Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90); Art. 55 da Lei no 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada: n/a.